Tribunal: TJSP
Processo: 2189001-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Instrumento particular de confissão de dívida – Atribuição de efeito suspensivo aos embargos concedidos pelo Juízo – Ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução – Impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Não estando seguro o juízo, não deve ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Instrumento particular de confissão de dívida – Atribuição de efeito suspensivo aos embargos concedidos pelo Juízo – Ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução – Impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Não estando seguro o juízo, não deve ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189001-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
JAGUARIÚNA FUTEBOL CLUBE LTDA. ME, é agravada NILZA ALZIRA
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189001-72.2020.8.26.0000 - Voto no 45.650 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2189001-72.2020.8.26.0000
Agravante: Jaguariúna Futebol Clube Ltda. Me
Agravada: Nilza Alzira Batista
Comarca:
Jaguariúna (1a Vara Cível - Proc. n.o 1001764-91.2020.8.26.0296)
Juiz (a):
Marcelo Forli Fortuna
VOTO No 45.650
Agravo de instrumento Embargos à execução Instrumento
particular de confissão de dívida
Atribuição de efeito
suspensivo aos embargos concedidos pelo Juízo Ausência de
garantia do juízo por penhora, depósito ou caução

Impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos.
Não estando seguro o juízo, não deve ser atribuído o efeito
suspensivo aos embargos à execução.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 87 (fl. 79 dos autos principais), proferida em embargos à
execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de
confissão de dívida, que, entre outras disposições, concedeu efeito
suspensivo aos embargos opostos pela agravada. Inconformada, pretende a
agravante a reforma da r. decisão agravada, arguindo em linhas gerais que
a manutenção da suspensão da execução poderá acarretar enormes
prejuízos, tendo-se em conta que o Juízo não foi garantido conforme ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189001-72.2020.8.26.0000 - Voto no 45.650 - fss
3
919, §1, do CPC/2015; que para conceder o efeito suspensivo na demanda
deve estar garantida a execução por penhora, depósito ou por caução.
Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede a revogação da
decisão que recebeu os embargos à execução no efeito suspensivo para que
tenha prosseguimento a execução em desfavor da agravada. Negado efeito
suspensivo (fl. 91). Veio contraminuta (fls. 94/100).
É o relatório.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, do pedido de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução, tendo-se em conta que o douto juiz de primeiro grau
recebeu os embargos para processamento com efeito suspensivo. Não cabe
a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida.
Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de
análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória
agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto
Vasconcelos).
Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o
efeito suspensivo aos embargos à execução.
Todavia, no caso ora sob exame, não há garantia
para o recebimento dos embargos com efeito suspensivo conforme ao art.
919, § 1o, do CPC/2015.
Portanto, para que se dê efeito suspensivo aos
embargos à execução é preciso ficar demonstrada, a princípio, a relevância
dos fundamentos jurídicos invocados pela agravada (ora embargante), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189001-72.2020.8.26.0000 - Voto no 45.650 - fss
4
como estar garantido o juízo “por penhora, depósito ou caução suficientes” (art.
739-A, § 1o, do CPC/1973; art. 919, § 1o, do CPC/2015). Sendo assim, no
caso ora sob exame, a princípio, não há penhora. Logo, não está seguro o
juízo.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
revogar a r. decisão agravada que recebeu os embargos com efeito
suspensivo, tendo-se em conta que não está seguro o juízo conforme ao art.
919, § 1o, do CPC/2015.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica